Tribunal: TJBA
Processo: 0000279-90.2011.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000279-90.2011.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALINE THELMA DOS SANTOS Advogado(s): ERIMA RIBEIRO RAMOS APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL INEXISTENTE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da redução de sua carga horária de 40 para 20 horas semanais, sem instauração de procedimento administrativo. 2. A autora alegou prejuízo financeiro decorrente da redução salarial e pleiteou indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da carga horária da servidora, sem prévio procedimento administrativo, é válida; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrente da conduta administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A redução da carga horária de servidor público, com repercussão patrimonial, exige prévio procedimento administrativo, com observância ao contraditório e à ampla defesa. A ausência de motivação e de contraditório invalida o ato administrativo. 4. A conduta administrativa, embora irregular, não configura dano moral, por não atingir direitos da personalidade da autora. 5. Procedência parcial do pedido autoriza a inversão dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A redução da carga horária de servidor público, com impacto em sua remuneração, exige prévio procedimento administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. A simples surpresa ou desconforto não configura dano moral, se ausente violação a direitos da personalidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000279-90.2011.8.05.0258, em que figuram como apelante ALINE THELMA DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE TEOFILANDIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .